Tribunal: TJES
Processo: 0017687-60.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017687-60.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IPAJM INST DE PREV E ASSISTENCIA SERVIDORES DO ESTADO ES e outros

APELADO: MARIA DE FATIMA HERZOG ABRANCHES e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – PAGAMENTO A MAIOR – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ –REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA –
IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Conforme tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 531, aplicável ao caso, q
uando a Administração Pública interpreta
equivocadamente
uma lei, resultando,
daí,
em pagamento indevido ao servidor
público
, cria-se uma falsa expectativa de que os valores
percebidos

eram
legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a
inequívoca
boa-fé do servidor público,
ainda que se trate de erro operacional.

2.
O
Tema 1009, apreciado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual firmada a tese de que “
o
s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução
”, em razão da modulação de efeitos fixada, não se aplica
ao caso
, eis que a
presente
demanda iniciou-se antes de 19.05.2021, data da publicação do acórdão respectivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por MARIA DE FÁTIZA HERZOG ABRANCHES, ora Apelada, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, ora Apelante, visando à cessação dos descontos realizados em seus proventos de aposentadoria a título de reposição ao erário, bem como a devolução dos valores descontados sob essa rubrica.

Pela sentença de fls. 116/118v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
procedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais de fls. 120/130, o Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, sustentando, em síntese, que a reposição estatutária encontra previsão no art. 16, da Lei Complementar nº 282/2004, não havendo, portanto, ilegalidade.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada às fls. 134/140, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017687-60.2016.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADA: MARIA DE FÁTIZA HERZOG ABRANCHES

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por MARIA DE FÁTIZA HERZOG ABRANCHES, ora Apelada, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, ora Apelante, visando à cessação dos descontos realizados em seus proventos de aposentadoria a título de reposição ao erário, bem como a devolução dos valores descontados sob essa rubrica.

Pela sentença de fls. 116/118v, o MMº. Juiz de Direito
a quo julgou
procedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais de fls. 120/130, o Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, sustentando, em síntese, que a reposição estatutária encontra previsão no art. 16, da Lei Complementar nº 282/2004, não havendo, portanto, ilegalidade.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada às fls. 134/140, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Questão controvertida diz respeito a possibilidade (ou não) de reposição estatutária, quando os proventos de aposentadoria de servidor foram pagos a maior.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.244.182 (Tema 531), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que “
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
”.

Importante ressaltar que a orientação que prevalecia no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que o referido Tema 531 abrangia, além da interpretação errônea de lei, o erro administrativo operacional, como no caso.

Veja-se:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO. BENEFÍCIOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 543- C DO CPC/73. PREJUDICADA A ANÁLISE.

1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que é incabível a devolução de valores pagos, por erro da Administração, ao servidor, diante da sua natureza alimentar e da presunção de boa-fé. Confira-se: AgInt no REsp n. 1.598.380/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 30/9/2016.

2. Outrossim, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.244.182/PB, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou-se no sentido de que
não há falar em repetição de verba remuneratória paga a maior por equívoco da Administração na interpretação de lei e recebida de boa-fé pelo servidor público,
ainda que por erro administrativo operacional
(REsp n. 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012). Nesse sentido também: RMS n. 54.417/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 11/10/2017.

3. Recurso Especial não provido.”

(REsp n. 1.793.496/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

Não olvido que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça foi objeto de sensível alteração, notadamente a partir de 2021, quando julgados os Temas 1009 e 979.

Todavia, o Tema 1009, apreciado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual firmada a tese de que “
o
s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução
”, em razão da modulação de efeitos fixada, não se aplica ao caso, eis que a presente demanda iniciou-se antes de 19.05.2021, data da publicação do acórdão respectivo.

No mesmo sentido o Tema 979, apreciado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual firmada a tese de que “
c
om relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário
”, em razão da modulação de efeitos fixada, não se aplica ao caso, eis que a demanda iniciou-se antes de 23.04.2021, data da publicação do acórdão respectivo pela Corte Superior de Justiça.

Vê-se, portanto, que inexistem razões para fazer crer na má-fé da Apelada quanto ao erro administrativo no pagamento a maior de seus proventos de aposentadoria (cujo pagamento iniciou-se em 2006 e foi adequado apenas no ano de 2015), razão pela qual incide sobre referida verba o caráter da irrepetibilidade, na esteira da conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

O depoimento pessoal da Apelada, requerido pelo Apelante, corrobora a ausência de má-fé da servidora aposentada, notadamente quando reafirma que “
não sabia
” e que achava “
que tinha direito a tudo
”, sendo que “
tomou um susto
” quando recebeu a notícia por parte da autarquia previdenciária (mídia constante do id 6438632) de que o recebia valores a maior.

Nesse sentido, à luz das suprarreferidas teses vinculantes firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e da modulação dos efeitos fixadas por aquela Corte de Justiça, e considerando o conjunto probatório que afasta a alegação de má-fé, impõe-se a manutenção da r. sentença vergastada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, deixo que arbitrar honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, eis que a verba sucumbencial será fixada em sede de liquidação de sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/3/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão do dia 12.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o Relator.